Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726521-91.2022.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ANTONIO BORGES DE SA EMBARGADO: EDINA AGUIAR REGES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO ANTÔNIO BORGES DE SÁ contra o acórdão exarado sob o ID 56109696, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 56184865, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de março de 2024 às 17:42:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora